Tribunal: TJMT
Processo: 0014774-75.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014774-75.2013.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), NOEDIL BISPO DA SILVA - CPF: 070.065.781-91 (EMBARGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC – LIMITAÇÃO EM 20% DA SOMATÓRIA DAS DUAS VERBAS – NECESSIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos, mas a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC (REsp 1520710/SC).

Embora tivesse ocorrido a declaração da extinção da ação executiva na sentença dos Embargos à Execução, o arbitramento de honorários advocatícios foi deliberado exclusivamente para essa ação de conhecimento, de sorte que não houve pronunciamento anterior acerca da verba profissional.

Outrossim, os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, razão pela qual podem ser fixados, inclusive, de ofício e após a prolação da sentença extintiva do processo, em sede recursal.

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em violação ao art. 505 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de
Noedil Bispo da Silva
.

Neste momento, o embargante alega, em breve resumo, que o aresto embagado é omisso, porque deixou de reconhecer a nulidade da sentença apelada, por violação ao art. 505 do CPC, que veda ao julgador proferir nova decisão sobre questão já decidida.

Disse que o voto condutor do aresto também foi omisso quanto à tese subsidiária, que relativa à impossibilidade de que cumulação dos honorários advocatícios da execução e dos embargos à execução ultrapasse 20% (vinte por cento).

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados na execução para 5%, a fim de que seja obedecido a limite de 20% (vinte por cento) para ambas as ações (embargos à execução e execução).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 169743163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão em parte assiste ao embargante.

Conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1520710/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos, mas a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973"
(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019).

Na hipótese, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados em 15% nos embargos à execução, sobrevindo, posteriormente, a prolação da sentença no feito constritivo, que fixou a mesma verba em 10% sobre o valor da causa, resultado na somatória de 25%.

Portanto, faz-se necessária a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida nesta execução, a fim de que a somatória das verbas profissionais arbitradas em ambas as demandas se adeque ao limite legal de 20% do art. 85, §2º, do CPC.

Todavia, a mesma sorte não socorre ao embargante quando diz que o aresto embagado é omisso, porque deixou de reconhecer a nulidade da sentença apelada, por violação ao art. 505 do CPC.

Acerca da matéria, o condutor do aresto embargado consignou que, embora tivesse ocorrido a declaração da extinção da ação executiva na sentença dos Embargos à Execução, o arbitramento de honorários advocatícios foi deliberado exclusivamente para essa ação de conhecimento, de sorte que não houve pronunciamento anterior acerca da verba profissional.

Outrossim, os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, razão pela qual podem ser fixados, inclusive, de ofício e após a prolação da sentença extintiva do processo, em sede recursal.

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em violação ao art. 505 do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que, acerca desta matéria, os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Neste ponto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Pelo exposto,
ACOLHO EM PARTE
estes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas para reduzir para 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023